Tribunal: TJDFT
Processo: 0716444-77.2023.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0716444-77.2023.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: WELLINGTON BENICIO LEITE, ARMANDO RIBEIRO BATISTA RECORRIDO: ARMANDO RIBEIRO BATISTA, WELLINGTON BENICIO LEITE, QUENIA FITIA DE OLIVEIRA BATISTA DESPACHO Em face da interposição de embargos de declaração (Id. 67216963), intimem-se os embargados para, caso queiram, se manifestarem no prazo de cinco dias, nos termos do art. 1.023, §2o, do CPC. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito